Tribunal: TJMT
Processo: 0022231-90.2015.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-09
Data de publicação: 2022-08-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0022231-90.2015.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Assistência Judiciária Gratuita]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (APELADO), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (APELANTE), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0001-87 (REPRESENTANTE), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (APELANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (REPRESENTANTE), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), COMERCIAL DE COMBUSTIVEIS SANTA EDWIGES LTDA - CNPJ: 01.877.629/0003-49 (APELADO), FERNANDA BRANDAO CANCADO - CPF: 002.064.361-65 (ADVOGADO), JULIANA GOMES TAKAYAMA - CPF: 011.620.871-61 (ADVOGADO), MJB VIGILANCIA E SEGURANCA LTDA - CNPJ: 06.236.934/0001-03 (APELADO), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), SAULO RONDON GAHYVA - CPF: 991.969.641-20 (ADVOGADO), EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA - CPF: 992.913.471-91 (APELANTE), FELIPE DE FREITAS ARANTES - CPF: 006.911.021-20 (ADVOGADO), RAPHAEL DE FREITAS ARANTES - CPF: 692.913.141-53 (ADVOGADO), SALMEN KAMAL GHAZALE - CPF: 366.789.531-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NÃO CONHECEU DO RECURSO DA AUTORA, DESPROVEU O DA RÉ E PROVEU PARCIALMENTE O DO LITISDENUNCIADO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E ESTÉTICO – PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE RECURSAL – AUTORA QUE
INOBSERVOU O PRAZO RECURSAL DE 15 DIAS ÚTEIS À IMPUGNAÇÃO RECURSAL APÓS A INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – PRELIMINAR ACOLHIDA –
LESÕES DECORRENTES DE DISPARO DE ARMA DE FOGO PERPETRADO PELO SEGURANÇA CONTRATO PELA RÉ –
TRANSEUNTE ATINGIDO POR BALA PERDIDA – FATO DO SERVIÇO –

INCIDÊNCIA DO CDC – CONSUMIDOR POR EQUIPARAÇÃO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA –
DEVER DE INDENIZAR MANTIDO – INDENIZAÇÃO FIXADA EM PATAMAR ADEQUADO ÀS PARTICULARIDADES DO CASO – LIMITAÇÃO DA CONDENAÇÃO
EM FACE DA SEGURADORA LITISDENUNCIADA – EXCLUSÃO EXPRESSA NA APÓLICE DA COBERTURA ATINENTE AOS DANOS MORAIS – CABIMENTO –
RECURSO DA AUTORA NÃO CONHECIDO – RECURSO DA RÉ DESPROVIDO – RECURSO DA LITISDENUNCIADA PROVIDO EM PARTE.
1. Considerando que
a tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade recursal, o não preenchimento deste requisito pela parte ré impõe o não conhecimento do seu apelo. 2. Nos termos da orientação jurisprudencial do STJ,
“segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (bystander ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo. Na espécie, a causa adequada à produção do dano não foi o assalto, que poderia ter se desenvolvido sem acarretar nenhum dano a terceiros, mas a deflagração do tiroteio em via pública pelos prepostos dos réus, colocando pessoas comuns em situação de grande risco, o que afasta a caracterização de fortuito externo” (STJ - Terceira Turma - REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/05/2018, DJe 14/06/2018). 3.
“A previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrande os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente”

(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1107344/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017). 4. Impertinente o pedido do pagamento da franquia obrigatória, porquanto a seguradora poderá intentar ação regressiva contra o segurado.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto, respectivamente, por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS SANTA EDWIGES LTDA e EDNA APARECIDA DOS SANTOS PAULA contra a sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da ação de
“
Indenização por Danos Materiais, Morais e Estéticos
”
(Proc. nº 0022231-90.2015.8.11.0041 - Código 997061), ajuizada por Edna Aparecida dos Santos Paula em desfavor da Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda (“Posto Seminário”), esta que denunciou a lide à MJB Vigilância e Segurança Ltda, que, por sua vez, denunciou a lide à Porto Seguro Companhia de Seguros Gerais, julgou o pedido principal em parte procedente, para condenar a ré Comercial de Combustíveis Santa Edwiges ao pagamento de 15 mil reais a título de indenização por dano estético e 25 mil reais a título de indenização por danos morais, e, em relação à lide secundária, deu parcial procedência à denunciação a lide, a fim de condenar, solidariamente, as litidenunciadas MJB e a Porto Seguro ao pagamento indenizatório devido à autora, ressalvando apenas que a responsabilidade da Porto Seguro “
está limitada aos valores estabelecidos em apólice
”
(cf. Id. nº 94331957 - pág. 221/236).

A litisdenunciada Porto Seguro impugna especificamente o capítulo da sentença que a condenou solidariamente ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos, eis que, segundo diz, o contrato de seguro firmado com a empresa MJB contém cláusula expressa de exclusão de cobertura para tais categorias de dano (cláusulas 4.1 e 4.3, “c”, das Condições Gerais

da Apólice nº 0351.17.123-0), razão pela qual pede o provimento do apelo para que, reformada a sentença, seja afastada a sua condenação solidária ao pagamento da indenização por dano moral e estético; em todo caso, pede a retificação da sentença para que conste expressamente ordem para que seja
“
deduzido da condenação da apelante o valor relativo à Participação Obrigatória do Segurado (POS) correspondente a ‘15% das indenizações’, conforme previsão contratual
” (cf.
Id. nº 94331973).

A ré Comercial de Combustíveis Santa Edwiges afirma que é parte ilegítima para responder a pretensão autoral porque, a seu ver, “
o fato de que a recorrida foi atingida por projétil de arma de fogo disparado por segurança terceirizado, em virtude de roubo à mão armada, não quer dizer tenha havido qualquer defeito na prestação do serviço de fornecimento de combustíveis e/ou de produtos e serviços correlatos da Santa Edwiges (CDC, art. 14, §3º, I)
.
Primeiro, porque a prestação de serviço não existiu,
(já que)
a própria Edna afirma que foi atingida pelo projétil de arma de fogo em ponto de ônibus localizada na Praça Maria Taquara, e não dentro do estabelecimento comercial. E, segundo, porque o dever de segurança que cabe aos postos de combustíveis só diz respeito à qualidade do combustível, às instalações em que o abastecimento é feito e ao procedimento do frentista,
(...)

(sendo que)
não tira proveito ou vantagem da insegurança pública, tampouco a sua atividade pode ser considerada geradora do risco de atingir alguém com projétil de arma de fogo (CC, art. 927, par. un.). Logo, não se pode invocar a teoria do risco da atividade para justificar a condenação solidária da apelante, muito menos a sua manutenção no polo passivo da causa
”.

Suscita, em outra frente, a excludente de responsabilidade civil por “
fato de terceiro equiparável a força maior
”, afinal, “
o

infortúnio da apelada se trata de inegável fato de terceiro, vez que provocado por evento que é absolutamente alheio à apelante e à atividade econômica que justificava a sua razão de ser (CC, art. 393 c/c CDC, art. 14, §3º, II)
”, e, nesse sentido, reitera que “
Edna não se achava no interior do estabelecimento comercial da apelante, quando foi atingida pelo projétil de arma de fogo, quer dizer que nunca houve relação jurídica consumerista ou equiparada à consumerista entre as partes
”, daí porque, “
se
não há relação jurídica consumerista entre elas, a verdade é que a Santa Edwiges não tem dever de indenizar a apelada
”, asseverando, ainda, que a
jurisprudência do STJ é uníssona quanto à inexistência de “
r
esponsabilidade dos fornecedores de produtos e serviços pela indenização de prejuízos materiais e extrapatrimoniais experimentados, pelo consumidor, em virtude de roubo à mão armada ocorrido no interior do estabelecimento comercial, que dirá (!) quando a vítima não é, nem pode ser equiparada a consumidor, e tampouco se achava dentro do estabelecimento comercial da recorrente, na ocasião do roubo
”.

Diz, no mais, “
que o valor da condenação a título de indenização por danos moral e estético se afigura demasiadamente elevado, estando dissociado do suposto prejuízo a que a recorrida submetida, isso porque não se conforma com a realidade brasileira, tampouco com a análise dos fatos da lide, a fixação de indenização no montante de R$ 40.000,00
”.

Pede, então, o provimento do recurso, para que, reconhecida a sua ilegitimidade passiva, seja o processo extinto sem resolução do mérito, ou, então, admitida a excludente de responsabilidade, seja dada total improcedência ao pedido indenizatório, ou, no mínimo, seja reduzido o valor da indenização (cf. Id. nº 94331977).

A autora Edna Paula alega que
o valor da indenização fixado na sentença
não é suficiente para compensar o prejuízo moral sofrido em razão do episódio discutido na lide, quando foi “
atingida por um disparo de arma de fogo proveniente de segurança privado do Posto Seminário
”, e de todos os reflexos daninhos à saúde e psique daí decorrentes, tampouco se presta a atender o caráter punitivo e pedagógico inerente à condenação indenizatória por danos morais, prestigiando o descaso do Posto/réu com a situação comprovada nos autos.

Sustenta, nessa perspectiva, que, diferente do que consta da sentença, a fixação do valor da indenização deve observar o “
m
étodo bifásico
”, onde, numa “
primeira fase,
(considera-se)
valor base lastreado em precedentes jurisprudenciais acerca da matéria
”, sendo que, em hipótese semelhantes aos dos autos, com base em precedentes do STJ, “
tem-se uma oscilação entre 200 e 400 salários mínimos, sendo certo que seria essa a base mais indicada, justa e equânime ao caso
”, e, na “
segunda fase
”, deve ser considerada as “
circunstâncias particulares do caso
”, e, neste caso, tem-se que foi obrigada a se submeter a uma “
primeira cirurgia para a retirada do projétil de arma de fogo, reparo de lesões no estômago, pâncreas e abdômen, além da extração completa do rim esquerdo
(...)
em setembro/2014. Depois, em dezembro/2014, foi necessária nova cirurgia, dessa vez, para a retirada de vesícula. Cerca de um ano depois, foi necessária nova cirurgia corretiva de colelitíase,
(e)
, com o passar dos meses, aquela primeira cirurgia ocasionou hérnia incisional, quadro de diabetes, ressecção pancreática, limitação acentuada de movimentos, restrição de força, hipertensão arterial e dores abdominais constantes
”, daí porque “
impossível sustentar que teriam sido apenas sessenta dias de tratamento, quando a verdade demonstra um tratamento contínuo, incessante, ininterrupto, que pode vir a necessitar de novos procedimentos cirúrgicos a qualquer momento
”; em específico ao dano estético, frisa que “
parte das cicatrizes podem ser vistas
(nas fotos juntadas aos autos)
, mas não são todas. Muitas são internas e ainda existem aquelas das quais
(...)
tem vergonha mortal e não aceita registro fotográfico
”.

Afirma, ainda, que faz jus à “
pensão vitalícia
” em função das “
sequelas definitivas
”, argumentando que, “
com todas essas sequelas e avançada idade, é evidente que
(...)
tem dificuldades de se recolocar no mercado de trabalho, e, mais grave ainda, tem imensa dificuldade em prover a manutenção de seu tratamento, visto que diversos medicamentos estão em falta na farmácia popular e as sessões de fisioterapia foram suspensas indefinidamente pelo SUS
”.

Pede, pois,
o provimento do recurso, para que seja majorado o valor indenizatório para “
300 (trezentos) salários mínimos
(...)
, divididos entre danos morais e danos estéticos na proporção de 60/40
”, e “
reconhecer e arbitrar pensão mensal vitalícia à apelante, na ordem sugerida de cinco salários mínimos mensais
”, além de “
admitir a reparação material pelas despesas hospitalares e de tratamento que a apelante passou a ser compelida a arcar, cujo levantamento deve ser realizado em liquidação de sentença
”
(cf. Id. nº 94331984).

A autora Edna ofertou contrarrazões aos apelos adversários, dando pontual combate às razões de cada recurso e torcendo pelo seu respectivo desprovimento (cf. Id. nº 94331989).

A litisdenunciada Porto Seguro
apresentou contrarrazões apenas para reafirmar a inexistência de cobertura contratual à hipótese de dano moral e estético (cf. Id. nº 94331991).

A ré
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges, por sua vez, ao contrarrazoar, argui preliminar de intempestividade do recurso da autora, sob o argumento de que ela teria sido “
intimada da sentença que julgou os embargos declaratórios da Porto Seguros no dia 18/12/2020, todavia, só protocolou o apelo, em 05/05/2021
”, sendo procedida nova publicação da sentença em data posterior “
para intimar a única parte que ainda não havia sido intimada da sentença indigitada, qual seja, a MJB, na pessoa do advogado Salmen Kamal Ghazale
”; no mérito, refuta os fundamentos do recurso adversário, chamando atenção ao fato de que parte da pretensão recursal deduzida pela autora destoa dos limites objetivos da lide traçados na inicial, e pede o seu desprovimento
(cf. Id. nº 94331993).

Mesmo intimada, a MJB Vigilância e Segurança não ofertou contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (Preliminar de intempestividade)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Leitura dos autos mostra que a sentença foi
disponibilizada por meio do
DJe nº 10880, de 17/12/2020, e publicada no dia 18/12/2020 (cf. Id nº 94331996), ocasião em que a autora foi cientificada do seu conteúdo decisório, dando início ao prazo
de 15 dias à interposição da apelação, cujo termo final caiu no dia

em
10.02.2021
, porém, a autora Edna só veio a interpor o seu apelo no dia
05/05/2021
(cf. Id nº
94331984
), quando há muito esgotado o
prazo recursal, sendo, pois, manifesta a intempestividade da interposição do apelo autoral.

Portanto
, acolho a preliminar de intempestividade
recursal suscita nas contrarrazões da ré
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges
,
e não conheço do recurso de apelação interposto pela
autora Edna Paula.

É como voto.

V O T O (Mérito)

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

A MMª. Juíza sentenciante concluiu pela configuração da responsabilidade civil da ré/apelante
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges sob os seguintes fundamentos:

“A autora ingressou com a presente ação buscando ressarcimento pelos danos morais, materiais e estéticos sofridos em razão de que na data de 15/09/2014 foi atingido na região da barriga por um projetil de arma de fogo portada pelo funcionário da empresa/ré, em reação a um assalto.

Consta dos autos que um homem chegou ao estabelecimento comercial e anunciou um assalto, tendo o segurança contratado pelo Posto/requerido reagido imediatamente, e, por issom foram feitos disparos e um deles atingiu a requerente, que estava aguardando um ônibus na Praça Maria Taquara.

O segurança foi contratado pela requerida (Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda) através da empresa denunciada
MJB Vigilância e Segurança Ltda
,
que afirmou que não existe provas de que o tiro tenha sido disparado pela arma de fogo do vigilante.

A empresa pugnou pela denunciação da empresa Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, e da sua seguradora MJB Vigilância e Segurança Ltda.

Pois bem, acerca da autoria do disparo, em que pese as partes afirmarem que não há comprovação de que o segurança do posto seria o autor dos mesmo, os fatos estão comprovados nos autos pelo boletim de ocorrência (fls. 424/426), laudo da POLITEC (fls. 498/505), que conclui que o projétil extraído da autora, foi expelido pelo revolver do segurança do posto,
verbis
:

‘
O projetil de arma de fogo questionado PQ1, discriminado na seção 4.2.2 –PROJETIL PQ1, foi expelido pelo cano do revolver questionado, discriminado na seção 4.1 – ARMA DE FOGO’
(fls. 503).

Importa ressaltar que não foi somente pelo fato de que o calibre nominal da arma e a bala eram correspondentes a .38 usada pelo vigilante, mas segundo observa-se do laudo pericial, no item 4.3.2, no segundo parágrafo, “os exames comparativos entre estes projéteis, feitos com auxilio do macroscópio de comparação Leica FS M, mostraram que os aspectos dos limites entre seus cavados e ressaltos e os aspectos das áreas tomadas de microestrias são bastantes semelhantes. Determinada a posição relativa das áreas semelhantes, esses projeteis foram submetidos a minuciosos e exaustivos exames de confronto de microestrias, ocasião em que foram observadas conformidades determinantes nas áreas confrontadas. Em face desses exames o Perito signatário conclui que o projétil de arma de fogo questionado PQ1, discriminado da seção 4.2.2 – PROJETIL PQ1, foi expelido pelo cano do revolver questionado, discriminado na seção 4.1 – ARMA DE FOGO
’ (fls. 503)

Com isso, a requerida
MJB Vigilância e Segurança Ltda.
na condição de empregador do vigia que deu causa às lesões na vítima, nos termos dos arts. 932 e 933 do CC/02, é responsável de forma objetiva pelos atos do seu empregado, assumindo a posição de garante.

Já a requerida
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda. (Posto Seminário),

na condição de tomador de serviços, deve tomar os devidos cuidados para evitar eventual falha na prestação de serviço. Destarte, a cautela e a prudência devem ser fontes permanentes de atuação, sob pena de ser responsabilizado pelos prejuízos causados a terceiro em razão das suas atividades, haja vista a adoção pelo nosso sistema jurídico da Teoria do Risco da Atividade.

(...)

Desta forma, restou incontroverso nos autos que a autora foi vítima de disparo de arma de fogo, tendo o projetil provindo da arma que portava o segurança da empresa/ré, o qual, culposamente, gerou infortúnio.”

Em caso semelhante ao dos autos, no julgamento do REsp nº 1.732.398/RJ, o eg. STJ já decidiu que, “
segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (bystander ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo. Na espécie, a causa adequada à produção do dano não foi o assalto, que poderia ter se desenvolvido sem acarretar nenhum dano a terceiros, mas a deflagração do tiroteio em via pública pelos prepostos dos réus, colocando pessoas comuns em situação de grande risco, o que afasta a caracterização de fortuito externo. A teoria da causalidade alternativa permite que, na hipótese de o dano ter sido provocado por uma pessoa indeterminada integrante de grupo específico de pessoas, ante a impossibilidade de sua identificação, todos os integrantes do grupo possam ser responsabilizados civilmente, e de forma solidária, a fim de garantir a reparação da vítima. Ocorre que, na espécie, não remanesce nenhuma dúvida acerca dos reais causadores do evento danoso, não se tratando, portanto, de autoria singular que vem a ser estendida aos demais partícipes de um grupo, mas, de causalidade concorrente ou comum, na medida em que os agentes atuaram coletivamente ou mediante coparticipação para a produção do resultado lesivo, advindo o liame causal não dos disparos em si, mas, da ação que desencadeou o confronto armado. Daí a responsabilização dos ora recorrentes pelos danos ocorridos
” (STJ - Terceira Turma - REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/05/2018, DJe 14/06/2018).

Eis a ementa do julgado:

“EMENTA:
RECURSOS ESPECIAIS. 1. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. TENTATIVA DE ROUBO. TIROTEIO EM VIA PÚBLICA PROVOCADO POR SEGURANÇAS PARTICULARES, AINDA QUE CONTRATADOS INFORMALMENTE PELOS RÉUS. (...) 7. INCIDÊNCIA DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR À HIPÓTESE. 8. FORTUITO EXTERNO NÃO CARACTERIZADO. 9. TEORIA DA CAUSALIDADE ALTERNATIVA. NÃO INCIDÊNCIA, AO CASO. 10. ALEGAÇÃO QUANTO À INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. REEXAME DE PROVAS. DESCABIMENTO. SÚMULA 7/STJ. 11. PAGAMENTO DE PENSÃO VITALÍCIA PELA REDUÇÃO PERMANENTE DA CAPACIDADE DE TRABALHO DA DEMANDANTE. CABIMENTO. TERMO INICIAL E VALOR. ACRÉSCIMOS LEGAIS. NÃO INCIDÊNCIA. 12. INCLUSÃO DO NOME DA AUTORA EM FOLHA DE PAGAMENTO. POSSIBILIDADE. 13. CONFIGURAÇÃO DE DANO À VIDA DE RELAÇÃO. 14. VALOR DAS INDENIZAÇÕES. FIXAÇÃO DO QUANTUM PELO TRIBUNAL DE ORIGEM EM OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. 15. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 16. VALOR DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDUÇÃO. DESCABIMENTO. 17. RECURSO ESPECIAL DE DUAS DAS CORRÉS PARCIALMENTE PROVIDO E IMPROVIDOS OS DEMAIS. 1. Trata-se de ação de indenização por danos materiais, morais e estéticos em decorrência de tentativa de roubo a joalheria, situada em um centro comercial, em que a vítima, então com 12 (doze) anos de idade, foi baleada e ficou tetraplégica, no momento em que retornava da escola e passava pela rua em frente ao local do crime, quando teve início um tiroteio provocado pela reação dos seguranças contratados, ainda que informalmente, pelos lojistas. (...) 7. Segundo dispõe o art. 17 do CDC, equipara-se a consumidor toda pessoa que, embora não tendo participado diretamente da relação de consumo, vem a sofrer as consequências do evento danoso (bystander ou espectador), dada a potencial gravidade que pode atingir o fato do produto ou do serviço, na modalidade acidente de consumo. 8. Na espécie, a causa adequada à produção do dano não foi o assalto, que poderia ter se desenvolvido sem acarretar nenhum dano a terceiros, mas a deflagração do tiroteio em via pública pelos prepostos dos réus, colocando pessoas comuns em situação de grande risco, o que afasta a caracterização de fortuito externo. 9. A teoria da causalidade alternativa permite que, na hipótese de o dano ter sido provocado por uma pessoa indeterminada integrante de grupo específico de pessoas, ante a impossibilidade de sua identificação, todos os integrantes do grupo possam ser responsabilizados civilmente, e de forma solidária, a fim de garantir a reparação da vítima. Ocorre que, na espécie, não remanesce nenhuma dúvida acerca dos reais causadores do evento danoso, não se tratando, portanto, de autoria singular que vem a ser estendida aos demais partícipes de um grupo, mas, de causalidade concorrente ou comum, na medida em que os agentes atuaram coletivamente ou mediante coparticipação para a produção do resultado lesivo, advindo o liame causal não dos disparos em si, mas, da ação que desencadeou o confronto armado. Daí a responsabilização dos ora recorrentes pelos danos ocorridos. 10. A alegação de ausência de nexo de causalidade, por não ter ficado comprovado que os seguranças teriam sido contratados pelos demandados, bem como que o disparo que acertou a vítima não teria partido das armas por eles utilizadas, só poderia ter sua procedência verificada mediante o reexame do acervo fático-probatório da causa, o que não se admite em âmbito de recurso especial, ante o óbice da Súmula 7 deste Tribunal. (...).”

(STJ - Terceira Turma - REsp 1732398/RJ, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, julgado em 22/05/2018, DJe 14/06/2018)

No mesmo sentido:

“EMENTA:
RECURSOS ESPECIAIS. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RESPONSABILIDADE CIVIL. CONSUMIDOR. MORTE NAS DEPENDÊNCIAS DA ESTAÇÃO DE TREM. TRANSEUNTE ATINGIDO POR BALA PERDIDA ADVINDA DE TIROTEIO ENTRE SEGURANÇAS DA EMPRESA E ASSALTANTES QUE OBJETIVAVAM ROUBO DE CARRO FORTE. FATO DO SERVIÇO. INCIDÊNCIA DO CDC. CONSUMIDOR BYSATNDER. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL. FATO EXCLUSIVO DE TERCEIRO NÃO DEMONSTRADO. NEXO CAUSAL MANTIDO. PENSÃO POR MORTE DE FILHO MAIOR AOS GENITORES. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. TERMO FINAL DA PENSÃO POR MORTE. TABELAS DO INSS E IBGE. FORMAÇÃO DE CAPITAL. OPÇÃO DE INCLUSÃO EM FOLHA DE PAGAMENTO DA EMPRESA. FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 1. Polêmica em torno da responsabilidade civil das empresas demandadas pelos danos causados aos demandantes pela morte de seu filho na Estação Ferroviária da Lapa (São Paulo) atingido por um projétil de arma de fogo disparado durante um tiroteio envolvendo assaltantes e seguranças das empresas recorrentes após tentativa de roubo a carro forte que recolhia valores no local. 2. O serviço apresenta-se defeituoso ao não atender à segurança legitimamente esperada pelo consumidor (art. 14, § 1º, CDC). 3. Atenta contra a segurança do consumidor a opção pelo uso de armas de fogo pelos prepostos da ré em confronto com meliantes, em local de intenso trânsito de pessoas, priorizando a recuperação do dinheiro roubado à integridade física dos consumidores que lá se encontravam. 4. Reação ao assalto, por parte dos seguranças das rés, resultou na morte de três pessoas, além de outras vítimas não fatais. 5. A regra do art. 17 do CDC, ampliando o conceito básico de consumidor do art. 2º, determina a aplicação do microssistema normativo do consumidor a todas as vítimas do evento danoso, protegendo os chamados "bystandars", que são as vítimas inocentes de acidentes de consumo. 6. Incidência do regime jurídico do CDC ao caso. (...). 8. Inaplicabilidade da excludente do fato de terceiro, prevista no inciso II do parágrafo 3.º do artigo 14 do CDC, pois, para sua configuração, seria necessária a exclusividade de outras causas não reconhecida na origem. Súmula 07/STJ. (...).” (STJ - Terceira Turma - REsp n. 1.372.889/SP, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 13/10/2015, DJe de 19/10/2015)

“EMENTA:
RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS PROMOVIDA POR TRANSEUNTE EM FACE DE INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DE EMPRESA DE SEGURANÇA, ATINGIDO POR PROJÉTIL DISPARADO COM ARMA DE FOGO, NO MOMENTO EM QUE OCORREU TENTATIVA DE ROUBO DE MALOTES DE DINHEIRO RETIRADOS EM FRENTE À AGÊNCIA BANCÁRIA, NA CONSECUÇÃO DE OPERAÇÃO TÍPICA. INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS, QUE, AO FINAL, RECONHECERAM A RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS DEMANDADOS. INSURGÊNCIAS, EM SEPARADO, DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA E DA EMPRESA DE SEGURANÇA. 1. Hipótese em que se pretende a condenação solidária de instituição financeira e de empresa de segurança pelos danos morais, estéticos e materiais impostos ao demandante que foi atingido por projétil de arma de fogo (resultando, ao final, na amputação de sua perna na parte inferior ao joelho), por ocasião da tentativa de roubo justamente no momento em que a casa bancária, no desempenho de suas operações cotidianas, retirou ostensivamente malotes de dinheiro, pela porta da frente da agência bancária, em horário e local de grande circulação de pessoas. (...). 1.1. A conduta ilícita perpetrada em face da instituição financeira (ainda que ocorrida na via pública), deu-se justamente por ocasião e em razão da realização de atividade bancária típica por ela desempenhada, inserindo-se, nessa extensão, nos riscos esperados do empreendimento desenvolvido, mantida incólume a relação de causalidade. 1.2. O simples fato de a tentativa de roubo ter ocorrido na via pública não tem o condão, por si só, de afastar a responsabilidade da instituição financeira ante danos infligidos a terceiro transeunte (consumidor por equiparação), justamente em razão da operação de carga e descarga de dinheiro em malotes ter sido desenvolvida naquele local. Ao assim proceder, os métodos e mecanismos de segurança empregados pela casa bancária deveriam ser mais eficientes, rigorosos e producentes, porquanto expõem, em circunstâncias tais, um número substancialmente maior e impreciso de pessoas aos riscos próprios da atividade que desenvolve, o que robustece sua responsabilidade pelos danos narrados na exordial. (...). 4. Em relação à empresa de segurança, com mais razão, estas condutas criminosas afiguram-se com alto grau de previsibilidade, sendo inerente à atividade empresarial desempenhada pela recorrente que tem por objeto propiciar, nos termos contratados, proteção e segurança à atividade bancária, e, por consequência, aos clientes e a terceiros. (...).” (STJ - Quarta Turma - REsp 1.098.236/RJ, relator Ministro Marco Buzzi, julgado em 24/6/2014, DJe de 5/8/2014)

“EMENTA: CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. RESPONSABILIDADE CIVIL DO EMPREGADOR POR ATO DE PREPOSTO (ART. 932, III, CC). TEORIA DA APARÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. PRECEDENTES. 1. Nos termos em que descrita no acórdão recorrido a dinâmica dos fatos, tem-se que o autor do evento danoso atuou na qualidade de vigia do local e, ainda que em gozo de licença médica e desobedecendo os procedimentos da ré, praticou o ato negligente na proteção do estabelecimento. 2. Nos termos da jurisprudência do STJ, o empregador responde objetivamente pelos atos ilícitos de seus empregados e prepostos praticados no exercício do trabalho que lhes competir, ou em razão dele (arts. 932, III, e 933 do Código Civil). Precedentes. 3. Recurso especial provido.” (STJ - Quarta Turma - REsp n. 1.365.339/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 2/4/2013, DJe de 16/4/2013)

Como se vê, a tese recursal suscitada pelo Posto Seminário, seja no que se refere à ilegitimidade passiva, seja no que tange à excludente de reponsabilidade por fato de terceiro, vai diretamente de encontro à jurisprudência unívoca do STJ a respeito da matéria, sendo irrecusável, diante do quadro fático incontroverso ora examinado, a condição de consumidora por equiparão da autora Edna, a legitimidade passiva
ad causam
da ré
Comercial de Combustíveis Santa Edwiges (‘Posto Seminário”) e a
responsabilidade objetiva desta pelo evento danoso desencadeado pela conduta do seu preposto (no caso, o funcionário da empresa de segurança privada MJB Vigilância por ela contrato). Não é demais reforçar, a propósito, que, no caso dos autos,
a causa adequada à produção do dano não foi o assalto, que poderia ter se desenvolvido sem acarretar nenhum dano a terceiros, mas a deflagração do tiroteio em via pública pelos prepostos dos réus, colocando pessoas comuns em situação de grande risco, o que afasta a caracterização de fortuito externo
” (STJ, REsp nº 1.732.398/RJ), e enfatizar que

“
atenta contra a segurança do consumidor a opção pelo uso de armas de fogo pelos prepostos da ré em confronto com meliantes, em local de intenso trânsito de pessoas, priorizando a recuperação do dinheiro roubado à integridade física dos consumidores que lá se encontravam
” (STJ, REsp nº 1.372.889/SP).

Em relação à definição do valor da indenização, sempre é tarefa árdua e desafiadora quantificar o
dano moral e/ou o estético, eis que evidente a dificuldade de se mensurar monetariamente a dor ou abalo psíquico sofrido por outrem, cabendo a adoção dos
critérios de prudência, moderação e razoabilidade,
com a devida mensuração da extensão dos danos, inclusive pela repercussão social dos fatos, atendando-se, ainda, às características econômico-sociais dos envolvidos, e, no que atine especificamente à indenização por danos morais, deve se levar em consideração não só caráter ressarcitória, mas também o disciplinar, a fim de desencorajar a reincidência de ofensas semelhantes, ou seja, para que potenciais ofensores se abstenham de adotar idênticas condutas causadoras de danos assemelhados.

Em reexame reflexivo sobre o episódio discutido nos autos e os danos afligidos à autora, com especial enfoque aos reflexos daninhos por ela suportados diretamente em razão de ter sido baleada, a exemplo da necessidade de se submeter a mais de uma cirurgia reparado, o
sofrimento derivado de “
lesões no estômago, pâncreas e abdômen
,
além da extração completa do rim esquerdo
”, ao lado de tantas outras sequelas descritas pela autora ao longo do processamento da lide,
admito que, sem dúvida alguma, a indenização por dano moral e estético arbitrada, respectivamente, em 25 mil reais e 15 mil reais não se mostra excessiva ou desproporcional às particularidades do caso concreto,
sendo condenação condizente com a capacidade econômica dos envolvidos e que, em maior ou menor medida, serve para amenizar o trauma e sofrimento psicológico afligido à autora.

Já quanto à pretensão recursal da Seguradora/litisdenunciada, vejo que o seu apelo merece parcial provimento, pois, de fato, consoante informa as condições gerais da Apólice
nº 0351.17.123-0 (cf. Id. nº 94331957 - pág. 189/206), o seguro em questão prevê
a “cobertura básica”, e, nessa modalidade, segundo a
cláusula 4ª - “
Exclusões Gerais
” d
as condições gerais,
expressamente está excluída da cobertura contratual a hipótese de indenização para dano moral:

“4.3 ESTE CONTRATO NÃO INDENIZA, NEM REEMBOLSA, SALVO CONVENÇÃO EM CONTRÁRIO, NAS CONDIÇÕES ESPECIAIS:

(...)

c) Os danos morais, ainda que decorrentes de danos corporais e/ou materiais cobertos pelo seguro, exceto quando contratada cobertura específica de Danos Morais;” (cf. Id. nº 94331957 - pág. 197),

Sobre o tema, o eg. STJ possui consolidada orientação de que “
a previsão contratual de cobertura dos danos pessoais (corporais) abrande os danos morais apenas se estes não forem objeto de expressa exclusão ou não figurarem na apólice como cláusula contratual independente
”
(STJ - Terceira Turma - AgInt no AREsp 1107344/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 07/11/2017, DJe 13/11/2017), sendo assim, tratando-se de risco excluído da apólice objeto da lide secundária, realmente descabe a condenação solidária da Porto Seguro ao pagamento de indenização por dano moral e estético.

Por fim, uma vez que o pagamento de franquia obrigatória ou de quaisquer outros valores estipulados no seguro não foi objeto de discussão ou controvérsia nestes autos, não vejo razão para acrescentar ao dispositivo decisório determinação a respeito da matéria.

Pelo exposto, nego provimento ao recurso da ré Comercial de Combustíveis Santa Edwiges Ltda, e dou parcial provimento ao recurso da litisdenunciada Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, para afastar a condenação desta ao pagamento da indenização por danos morais e estéticos.

Custas recursais
pro rata
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2022